Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa - art. 85, § 8o, do CPC. Não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório.
2 – Não se cuidando de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que diz o § 2o do art. 85 do CPC e, havendo participação da Fazenda Pública, respeitar as faixas percentuais indicadas no § 3o do mesmo artigo, com observância da gradação determinada no § 5o do mencionado dispositivo legal.
Apelação Cível provida.